Tribunal: TJMT
Processo: 0010862-17.2014.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010862-17.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUSILENE SOARES SOUZA - CPF: 939.923.781-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – PROTESTO DE TÍTULO LEGÍTIMO - PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA - CARTA DE ANUÊNCIA EXPEDIDA COM VÍCIOS - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO - DANOS MORAIS DEVIDOS - “QUANTUM” FIXADO EM OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do disposto no art. 26, §1º da Lei nº 9.492/97, compete a qualquer interessado o cancelamento do protesto, mediante a apresentação do comprovante de pagamento da dívida junto ao tabelião e na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Existindo prova de que o devedor foi impedido pelo credor de dar baixa no protesto ficam caracterizados os danos morais em razão da manutenção do apontamento após a quitação do débito.

Na fixação da indenização pelos danos morais, as circunstâncias dos fatos e das partes devem ser relevadas, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Autos nº.0010862-17.2014.8.11.0015 – Cód.209842), movida por
EUSILENE SOARES SOUZA
, que
JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar a inexistência de débito referente ao contrato n.000031112801, pela quitação efetivada em 22.04.2013, bem como condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, à parte requerente, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Inconformado, o Banco Apelante requer a reforma da sentença aduzindo, em síntese:

I) inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza ocasionados pelo recorrente; II) do excessivo valor da condenação por danos morais, valores desproporcionais aos fatos da lide, enriquecimento ilícito; III) Incidência dos juros de mora -

data do arbitramento do dano.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito recorrido.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso, (Num.97328986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Autos nº.0010862-17.2014.8.11.0015 – Cód.209842) movida por
EUSILENE SOARES SOUZA
, que
JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar a inexistência de débito referente ao contrato n.000031112801, pela quitação efetivada em 22.04.2013, bem como condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, à parte requerente, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual bem asseverou o MM. Juízo de piso (Num. 97328982 – Pág.3/5):

“(...) Da análise do feito, verifica-se que restam incontroversos os seguintes fatos: a) a relação jurídica havida entre as partes; b) a quitação integral do débito em 22.04.2013; c) a efetivação do protesto pela parte requerida referente ao débito discutido nos autos (fl.20); d) a manutenção da restrição/protesto após a quitação do débito (fl.20).

Com efeito, os fatos acima citados e narrados na inicial, foram corroborados documentalmente e não foram objeto de contestação pela requerida, nem os respectivos documentos impugnados, tornando-se preclusa qualquer discussão a respeito.

Assim, os pontos controvertidos são: a) a quem caberia providenciar o cancelamento do protesto; b) se a manutenção do protesto foi regular ou não; c) se ocorreu dano moral em decorrência da manutenção do protesto.

Consigne-se que, embora a efetivação do protesto tenha sido legitima, decorrendo do inadimplemento do contrato n.31112801, diante da controvérsia trazida nos autos, necessário perquirir se a manutenção do protesto de seu de forma indevida ou não.

Pois bem. Nos termos do artigo 26 da Lei n.9.492/97 (regulamenta os serviços concernentes ao protesto de título e outros documentos de dívida), o cancelamento do registro do protesto será solicitado por qualquer interessado. Confira-se:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Título, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§1º. Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Por sua vez, interpretando o dispositivo legal acima, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que “ no regime próprio da Lei n.9.492/1997, legitimamente protestado, o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. ” (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j.10.08.2014,p.24.09.2014).

Nesse contexto, a princípio, caberia à parte autora solicitar o cancelamento do protesto mediante apresentação do documento protestado e, não estando de posse deste, apresentar a declaração de anuência emitida pelo credor.

Ocorre que, no caso em tela, a parte autora comprovou a solicitação da carta de quitação, conforme reclamação formulada junto ao PROCON (fls.27/34) e, embora a parte requerida tenha encaminhado a respectiva carta, esta não atendia as normas previstas no art.26, § 1º, da Lei 9.492/1997 (fls.14/16,29/30 e 35/36) razão pela qual não foi possível a baixa do protesto (fl.19).

Outrossim, solicitada nova carta de quitação em conformidade com o disposto na Lei 9.492/1997 (fls.35/36), a parte requerida limitou-se a indicar que não teria obrigação legal em promover o cancelamento do protesto, o qual pode ser solicitado por qualquer interessado (fls.37/38). Ademais, reiterada solicitação (fls.55/56), a requerida quedou-se inerte.

Nesse contexto, entendo que a obrigação de proceder a baixa da restrição/protesto recaiu sobre o credor.

De fato, resta incontroverso nos autos que a parte autora efetuou as diligencias necessárias para o cancelamento do protesto após a quitação da dívida, solicitando mais de uma vez a carta de anuência/quitação junto a parte requerida, a qual
emitiu declaração de quitação em desacordo com a legislação reguladora.

Com efeito, da análise da carta de quitação, resta evidente que ela não atende ao disposto no art.26, §1º, da Lei 9.492/1997.

Logo, a inercia da parte requerida em emitir a declaração de quitação/carta de anuência nos moldes do art.26, §1º, da Lei 9.492/1997, mesmo depois da quitação do débito e solicitada a baixa,
configura ato ilícito
.

(...)

A sentença não merece reparo ou qualquer complementação.

Como destacado na sentença acima transcrita, nos termos do disposto no art. 26, §1º da Lei nº 9.492/97, compete a qualquer interessado o cancelamento do protesto, mediante a apresentação do comprovante de pagamento da dívida junto ao tabelião e na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Com efeito, sendo legítimo o protesto do título, incumbe ao devedor - principal interessado - providenciar o seu cancelamento, mediante apresentação do título protestado ou da carta de anuência do credor, nos moldes em que procedido pela autora no caso em apreço, inclusive com solicitação da carta de quitação formulada junto ao PROCON (Num.97328974 – Pág.24/26).

Ocorre que, não obstante tenha a autora/apelada, se desincumbido desse ônus, é certo que não foi o protesto cancelado pelo fato de a ré, ora apelante não ter lhe fornecido a carta de anuência correta, conforme comprova documento de Num. 97328974 – Pág.22/23 emitido pelo cartório competente, bem ainda da “Declaração de Contrato Quitado” (Num. 97328974 – Pág.17), emitido pelo Banco Apelante que não atende ao disposto no art.26, §1º, da Lei 9.492/1997.

Dessa forma, independentemente da ciência, pela ré, dos vícios constantes da carta de anuência por ela emitida, eis que solicitada pela autora via administrativa, ainda,

da solicitação da carta de quitação formulada junto ao PROCON, não se pode desconsiderar que a Apelante agiu de forma negligente, contribuindo para que o protesto do título se mantivesse, agora de forma ilegítima, porque o débito havia sido quitado e a devedora diligenciado, no que lhe era possível, para proceder ao cancelamento do apontamento.

Nessas condições, entendo que restou devidamente comprovada a prática de ato ilícito pela ré.

A propósito da configuração do dano moral, cumpre observar que o protesto indevido de título de crédito é suficiente para caracterizar o dano moral, que, nesse caso, é presumido, não sendo necessária sua comprovação.

Nesse sentido também já tendo se manifestado o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o protesto indevido de título de crédito é suficiente para que haja pedido indenizatório, tendo em vista a presunção de dano moral sofrido em razão desse ato. 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 179588 PR 2012/0103360-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 6/8/2013, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2013)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE PROVAS. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. OCORRÊNCIA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. SUMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA. (...) 2. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa', prescindindo de prova. (...)" (AgRg no Ag 1387520/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2012, DJe 20/3/2012)

Com efeito, em casos como o dos autos, configurado o evento danoso surge o dever de reparar, não havendo de se cogitar, como dito, da prova do prejuízo, bastando que estejam evidenciados o ato ilícito e o nexo de causalidade.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais arbitrado em sentença mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que concerne ao termo a quo de incidência da correção monetária e dos juros dos valores referentes à indenização por dano moral, não há qualquer reparo a ser feito na sentença combatida, eis que, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 4. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 5. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 512.919/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015.)

Desse modo, conclui-se que a sentença recorrida não merece qualquer reprimenda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021